Tribunal: TJPA
Processo: 0006747-03.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006747-03.2009.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA MARGARIDA DOS REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO CONTRATO E CONCEDEU O FGTS DOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DO VALOR ACOLHIDO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM E FIXAÇÃO DO QUANTUM EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. ACOLHIDO. MAGISTRADO DE ORIGEM RECONHECEU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E, EQUIVOCADAMENTE, HOMOLOGOU O CÁLCULO INICIAL QUE CORRESPONDE A TODO PERÍODO LABORAL (17 ANOS). PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARCIALMENTE ACOLHIDO. MODIFICAÇÃO DO MARCO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS.
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
UNANIMIDADE.

1. O Magistrado de origem

julgou parcialmente procedente a inicial, reconhecendo a nulidade da contratação temporária e, condenando o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de FGTS no valor R$ 8.524,65, observando-se a prescrição quinquenal relativa aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, incidindo sobre esse valor juros pelo o índice da poupança desde a data da dispensa e correção monetária pelo IPCA-E durante todo o período.

2. Pedido de afastamento do valor acolhido pelo Magistrado de origem e fixação na fase de liquidação.
O Juízo a quo reconheceu corretamente a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas do FGTS, entretanto, equivocou-se ao deferiu o cálculo requerido na inicial, o qual corresponde à todo período laborado pela Apelada (
05/03/2012 à 26/01/2009). Fixação do valor devido na fase de liquidação.

3. Pedido de alteração dos consectários legais. Segundo o apelante,
o termo inicial dos juros moratórios deve corresponder à citação e, o índice da correção monetária deve ser a TR ao invés do IPCA-E, devendo incidir a partir da data em que for fixado o valor da condenação. Modificação apenas do termo inicial dos juros moratórios, para que seja a partir da citação válida do Estado do Pará ao invés da data de dispensa (T
EMAS 810/STF E 905/STJ).

4. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e parcialmente provida
,
para afastar o valor da condenação em R$ 8.524,65,
devendo ser reservado o cálculo do efetivo montante para a fase de liquidação, observada a prescrição quinquenal
, bem como, reconhecer a citação válida do apelante como marco inicial para incidência dos juros moratórios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação CÍVEL, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 à 23 de agosto 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º

0006747-03.2009.8.14.0028
- PJE
) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra MARIA MARGARIDA DOS REIS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Reclamação Trabalhista ajuizada pela Apelada.

Consta da petição inicial, que a Apelada foi contratada em 05/03/2012, de forma temporária, para o cargo de servente, tendo sido dispensada em 26/01/2009. Em seus pedidos requereu, a concessão da gratuidade judiciária e, o pagamento do FGTS de todo o período laboral, que totalizaria R$ 8.524,65.

Em seguida, houve a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho, a apresentação de contestação do Estado do Pará e, após a réplica, o Magistrado da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial para condenar o ESTADO DO PARÁ a pagar ao autor o valor de R$ 8.524,65, relativo aos depósitos do FGTS, observando-se a prescrição quinquenal relativa aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação
.
Sobre o valor da condenação incidirá juros pelo o índice da poupança desde a data da dispensa e correção monetária pelo IPCA-E durante todo o período
. Havendo recurso, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões, e logo após, remetase ao Tribunal, nos termos do artigo 1.010 § 1º do CPC. Publique-se. INTIMEM-SE na forma da lei. Marabá/PA, 31/08/2018. (grifo nosso).

Inconformado, o Ente Estadual interpôs a presente Apelação
suscitando a necessidade do valor devido à título de FGTS ser fixado na fase de liquidação, uma vez que o Magistrado de origem, apesar de reconhecer a incidência da prescrição quinquenal, teria deferido o valor requerido na inicial, que corresponde à totalidade do período laboral. Alega que o termo inicial dos juros moratórios deve corresponder à citação e, o índice da correção monetária deve ser a TR ao invés do IPCA-E, devendo incidir a partir da data em que for fixado o valor da condenação. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

O Estado do Pará defende a necessidade do valor devido à título de FGTS ser fixado na fase de liquidação, uma vez que o Magistrado de origem, apesar de reconhecer a incidência da prescrição quinquenal, teria deferido o valor requerido na inicial, que corresponde à totalidade do período laboral.

Analisando os autos, verifica-se que o Juízo a quo reconheceu corretamente a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas do FGTS, entretanto, equivocou-se ao deferiu o cálculo requerido na inicial, vez que este corresponde à todo período laborado pela Apelada (
05/03/2012 à 26/01/2009), situação que impõe a fixação do valor na fase de liquidação, vez que precisa ser observada a prescrição quinquenal, conforme bem observado no parecer ministerial:

SENTENÇA (...)
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial para condenar o ESTADO DO PARÁ a pagar ao autor o valor de R$ 8.524,65, relativo aos depósitos do FGTS,
observando-se a prescrição quinquenal relativa aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

PARECER (...)
A
autora faz
jus
somente ao FGTS referente ao período

trabalhado e não pago, respeitado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a partir

do ajuizamento da ação, conforme determinado pelo STF (ARE 709212) e pelo

Decreto nº 20.910/32.

Nessa esteira, considerando que o valor de R$ 8.524,65 (oito mil,

quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos) corresponde a todo período trabalhado, entendo que merece reforma a sentença para que seja afastado o referido valor da condenação, devendo ser reservado o cálculo do efetivo montante para a fase de liquidação, observada a prescrição

quinquenal
.

Portanto, a reforma da sentença neste aspecto é medida que se impõe.

Quanto aos consectários legais, o Magistrado de origem os fixou da seguinte forma:

(...)
Sobre o valor da condenação incidirá juros pelo o índice da poupança desde a data da dispensa e correção monetária pelo IPCA-E durante todo o período.

O apelante pleiteia a reforma desta decisão,
para que o marco inicial dos juros moratórios seja à citação e, o índice da correção monetária seja a TR ao invés do IPCA-E, devendo incidir a partir da data em que for fixado o valor da condenação.

Sobre o assunto,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), sob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS. (...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
(...)

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – Grifo nosso

Assim, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, aplicam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Deste modo, assiste razão ao apelante somente quanto ao marco inicial dos juros moratórios,
o qual deve incidir a partir da sua citação válida, conforme bem observado pela Ilustre Procuradora de Justiça:

(...) no tange aos juros de mora e correção monetária, devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados. Assim é que devem as verbas consectárias seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), ocorrido em 20.09.2017, em que revelou-se inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Resulta, assim, que as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do TEMA 905, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
No cálculo da correção monetária, o
dies a quo
será a data em

que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora,

deverão incidir a partir da citação válida do apelante
. (grifo nosso).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível
, para afastar o valor da condenação em R$ 8.524,65,
devendo ser reservado o cálculo do efetivo montante para a fase de liquidação, observada a prescrição quinquenal
, bem como, reconhecer a citação válida do apelante como marco inicial para incidência dos juros moratórios, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/08/2021